Tribunal: TJDFT
Processo: 0005395-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005395-26.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANTÔNIO ELDES INÁCIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de injúria real, se comprovado nos autos que o réu, policial militar, desferiu um tapa no rosto no rosto da vítima, sem que essa tenha tido qualquer gesto agressivo. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 439 do Código Processual Penal Militar, sustentando que, no caso dos autos, houve provocação reprovável por parte da vítima, não havendo que se falar, assim, em dolo. Desse modo, assevera a plausibilidade do pedido de absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou pela caracterização do crime de injúria real, afastando a ocorrência de provocação reprovável por parte da vítima apta a afastar os requisitos para o decreto condenatório. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012